Tribunal: TJSP
Processo: 1501177-12.2019.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradições em busca de efeitos infringentes e, ainda, como pano de fundo para o prequestionamento – Indevido revolvimento de provas - Inexistência de qualquer vício – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1501177-12.2019.8.26.0081/50000, da Comarca de Adamantina, em que é
embargante CAIO BALULA DA SILVA e Interessada VANESSA MENDES DE
MELO, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501177-12.2019.8.26.0081/50000 -Voto no 39631 - J
2
Embargos de Declaração no 150117-12.2019.8.26.0081/50000
Origem: 2a Vara Judicial/Adamantina
Embargante: CAIO BULALA DA SILVA
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 39631
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
contradições em busca de efeitos infringentes e, ainda, como
pano de fundo para o prequestionamento
Indevido
revolvimento de provas - Inexistência de qualquer vício
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por CAIO BULALA DA SILVA em face do v. acórdão de fls.
517/537 desta C. Câmara que, em votação unânime, NEGOU
PROVIMENTO ao recurso defensivo.
Inconformado
e
buscando
o
prequestionamento, o acusado aponta contradições e obscuridade
quanto a não aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4o da
Lei de Drogas (fls. 01/09 do apenso).
Relatei.
Não
há
qualquer
omissão,
ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.
Note-se que os embargos de declaração não
são meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de
modificar a conclusão do julgado, conforme se depreende da
decisão abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501177-12.2019.8.26.0081/50000 -Voto no 39631 - J
3
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II
Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP, 2a
S.,
rel.
Min.
Waldemar
Zveiter,
v.u.,
j.
13/12/95, DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando
Gonçalves, DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson
Naves, RSTJ 30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz
Pereira, DJ 12/12/94, p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que
um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não pode
a parte suscitar questão nova (ou seja, que não
constou das razões de apelação) em embargos de
declaração.” (REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min.
Adhemar Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98, p.
40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU
04/05/92, p. 5.883).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501177-12.2019.8.26.0081/50000 -Voto no 39631 - J
4
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco analisar
a controvérsia à luz de toda a legislação vigente, mas àquela que
se entenda pertinente ao caso submetido a exame, o que ocorreu
no caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado não
sendo cabível o revolvimento de provas ou nova análise de pedidos
apenas porque a defesa não concorda com a resposta jurisdicional
como exarada.
Ficou
claro,
de
qualquer
modo,
que
o
embargante busca rediscutir as provas já analisadas para
encontrar efeitos infringentes e ter atendida alguma de suas
teses subsidiárias, que também já foram afastadas.
A questão de eventual matéria de prova foi
exaustivamente analisada no v. acordão, não merecendo maiores
delongas.
Não há contradição alguma, ainda, no v.
acórdão quanto à não aplicação do privilégio previsto no art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06. Apesar do embargante ser primário, restou
comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas, conforme bem
explicitado, não se baseando apenas na quantidade de drogas.
As provas, portanto, bem como as teses aqui
repisadas, já foram visitadas durante o julgamento do recurso,
não havendo razão para complementação do julgado ou, como quer
a combativa defesa, para sua modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501177-12.2019.8.26.0081/50000 -Voto no 39631 - J
5
Não há necessidade, de outro lado, de
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado na Jurisprudência, inexiste obrigatoriedade de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos
legais, bastando a solução explícita das controvérsias para que
tenha ocorrido prequestionamento.
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo
quando os embargos de declaração são utilizados com o único
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos
dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não houve
in casu.
Posto
isto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator